Tribunal: TCU
Processo: 031.869/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2139/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.869/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marco Antônio Valadares Oliveira (CPF XXX.697.095-XX); Marcone Silva da Costa (CPF XXX.306.254-XX); Marcone Tomé Sena (CPF XXX.937.903-XX); Marcony Vilharins Soares Silva (CPF XXX.254.473-XX); Marcos Alexandre Matos Marques (CPF XXX.282.171-XX); Marcos André Pereira Gomes (CPF XXX.035.133-XX); Marcos Antônio Avelino Soares (CPF XXX.832.094-XX); Marcos Antônio da Conceição (CPF XXX.415.344-XX); Marcos Antunes Galdino Rodrigues Junior (CPF XXX.823.875-XX) e Marcos David dos Santos Araújo (CPF XXX.002.824-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.